Tribunal: TJSP
Processo: 0830287-97.2013.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Homicídio qualificado - Art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP – Preliminar para reconhecer a nulidade do processo por entender que o representante do Ministério Público fez uso do silêncio do apelante em juízo, durante o sumário da culpa, como argumento no pedido condenatório – Afastada - Ao contrário do que alega a defesa, o douto Promotor não se utilizou do silêncio do réu em solo judicial para

Ementa:
Homicídio qualificado - Art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP – Preliminar para reconhecer a nulidade do processo por entender que o representante do Ministério Público fez uso do silêncio do apelante em juízo, durante o sumário da culpa, como argumento no pedido condenatório – Afastada - Ao contrário do que alega a defesa, o douto Promotor não se utilizou do silêncio do réu em solo judicial para pedir sua condenação. Como se observa da análise da mídia digital de fls. 524, o MP questiona o acusado sobre o motivo pelo qual decidiu ficar calado quando lhe foi dada a oportunidade de se manifestar, de modo que nada imputou ou apontou ao Júri sobre esta questão – Na espécie, a nova redação dada ao artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal, buscou evitar que a menção ao silêncio do acusado implique em confissão, levando a um convencimento equivocado por parte dos membros do Conselho de Sentença de que ele seja culpado. Deve-se, entretanto, ressaltar que a simples referência em Plenário sobre à ausência ou silêncio do acusado não leva automaticamente à nulidade - Restou evidente que o silêncio do apelante não foi utilizado como argumento de autoridade, não tendo restado comprovado que o Conselho de Sentença fora influenciado negativamente pelo questionamento do d. Promotor -Ademais, a defesa não logrou apontar efetivo prejuízo suportado pelo réu por conta de tal manifestação do órgão acusador – Prejudicial rechaçada - Pleito defensivo por submissão a novo julgamento, por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Inocorrência – Existência de elementos que atestam a materialidade e autoria do delito de homicídio qualificado – Jurados que optaram por versão devidamente comprovada nos autos – Testemunhas presenciais descreveram os fatos com segurança e em depoimentos coerentes, indicando que houve uma discussão entre a vítima e o apelante, depois da qual encontraram o ofendido desfalecido e o réu dizendo que "iria se entregar" e que havia matado Paulo – Ademais, o acusado apresentou uma narrativa divergente das provas dos autos, bem como discrepante dos testemunhos – Ora, o réu negou ter desferido o golpe e descreveu que apenas empurrou o ofendido, indicando que, como ele estava em posse da faca, deve ter se machucado. No entanto, de acordo com o ferimento demonstrado no laudo necroscópico, restou evidente que tal narrativa é inverídica, pois o ferimento apresenta bordas regulares e se deu no meio do peitoral do ofendido, mostrando que realmente houve um golpe desferido pela frente da vítima - Prova presente no processo permitia a condenação do acusado – Inviável submeter o apelante a novo julgamento – Princípio constitucional da Soberania do Júri – Qualificadoras também corretamente aplicadas pelos jurados, pois demonstradas nos autos - As testemunhas foram uníssonas em descrever que por conta de um copo quebrado ou pelo consumo de um copo de pinga, foi iniciada uma discussão entre o réu e a vítima, culminando na morte desta, bem como que o apelante utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi golpeada de surpresa por um amigo seu, de modo que o ofendido não esperava que o réu fosse lhe agredir com uma faca - Pena e regime mantidos. Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0830287-97.2013.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
FORTUNATO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar,
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. decisão, por
seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente
mandado de prisão.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0830287-97.2013.8.26.0052 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0830287-97.2013.8.26.0052
Apelante: Daniel Fortunato
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 26397
Homicídio qualificado - Art. 121, § 2o, incisos I e IV, do
CP – Preliminar para reconhecer a nulidade do processo
por entender que o representante do Ministério Público fez
uso do silêncio do apelante em juízo, durante o sumário da
culpa, como argumento no pedido condenatório – Afastada
- Ao contrário do que alega a defesa, o douto Promotor não
se utilizou do silêncio do réu em solo judicial para pedir
sua condenação. Como se observa da análise da mídia
digital de fls. 524, o MP questiona o acusado sobre o
motivo pelo qual decidiu ficar calado quando lhe foi dada a
oportunidade de se manifestar, de modo que nada imputou
ou apontou ao Júri sobre esta questão – Na espécie, a nova
redação dada ao artigo 478, inciso II, do Código de
Processo Penal, buscou evitar que a menção ao silêncio do
acusado
implique
em
confissão,
levando
a
um
convencimento equivocado por parte dos membros do
Conselho de Sentença de que ele seja culpado. Deve-se,
entretanto, ressaltar que a simples referência em Plenário
sobre à ausência ou silêncio do acusado não leva
automaticamente à nulidade - Restou evidente que o
silêncio do apelante não foi utilizado como argumento de
autoridade, não tendo restado comprovado que o Conselho
de
Sentença
fora
influenciado negativamente pelo
questionamento do d. Promotor -Ademais, a defesa não
logrou apontar efetivo prejuízo suportado pelo réu por
conta de tal manifestação do órgão acusador – Prejudicial
rechaçada - Pleito defensivo por submissão a novo
julgamento, por se tratar de decisão manifestamente
contrária à prova dos autos - Inocorrência – Existência de
elementos que atestam a materialidade e autoria do delito
de homicídio qualificado – Jurados que optaram por versão
devidamente comprovada nos autos – Testemunhas
presenciais descreveram os fatos com segurança e em
depoimentos
coerentes,
indicando
que
houve
uma
discussão entre a vítima e o apelante, depois da qual
encontraram o ofendido desfalecido e o réu dizendo que
“iria se entregar” e que havia matado Paulo – Ademais, o
acusado apresentou uma narrativa divergente das provas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0830287-97.2013.8.26.0052 -Voto no
3
dos autos, bem como discrepante dos testemunhos – Ora, o
réu negou ter desferido o golpe e descreveu que apenas
empurrou o ofendido, indicando que, como ele estava em
posse da faca, deve ter se machucado. No entanto, de
acordo
com
o
ferimento
demonstrado
no
laudo
necroscópico, restou evidente que tal narrativa é inverídica,
pois o ferimento apresenta bordas regulares e se deu no
meio do peitoral do ofendido, mostrando que realmente
houve um golpe desferido pela frente da vítima - Prova
presente no processo permitia a condenação do acusado –
Inviável submeter o apelante a novo julgamento – Princípio
constitucional da Soberania do Júri – Qualificadoras
também corretamente aplicadas pelos jurados, pois
demonstradas nos autos - As testemunhas foram uníssonas
em descrever que por conta de um copo quebrado ou pelo
consumo de um copo de pinga, foi iniciada uma discussão
entre o réu e a vítima, culminando na morte desta, bem
como que o apelante utilizou de recurso que dificultou a
defesa da vítima, uma vez que esta foi golpeada de surpresa
por um amigo seu, de modo que o ofendido não esperava
que o réu fosse lhe agredir com uma faca - Pena e regime
mantidos. Recurso defensivo improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que
adoto, acrescento que DANIEL FORTUNATO foi condenado ao
cumprimento de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, por
infração ao disposto no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código
Penal.
Inconformado, apela o réu e,
através de sua defesa, pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da
nulidade por entender que o representante do Ministério Público fez uso
do silêncio do apelante, durante o sumário da culpa, como argumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0830287-97.2013.8.26.0052 -Voto no
4
no pedido condenatório. No mérito, busca a submissão a novo
julgamento popular, vez que o presente veredicto contrariou
manifestamente a prova dos autos. Subsidiariamente, requer o
afastamento das qualificadoras (fls. 540/556).
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões, sustentando a r. sentença (fls. 558/563),
subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria Geral de
Justiça ofereceu parecer pelo improvimento do apelo (fls. 572/582).
É o relatório.
Inicialmente,
não
prospera
o
pedido defensivo para reconhecer a nulidade por entender que o
representante do Ministério Público fez uso do silêncio do apelante em
juízo, durante o sumário da culpa, como argumento no pedido
condenatório.
Ao contrário do que alega a
defesa, o douto Promotor não se utilizou do silêncio do réu em solo
judicial para pedir sua condenação. Como se observa da análise da
mídia digital de fls. 524, o MP questiona o acusado sobre o motivo pelo
qual decidiu ficar calado quando lhe foi dada a oportunidade de se
manifestar, de modo que nada imputou ou apontou ao Júri sobre esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0830287-97.2013.8.26.0052 -Voto no
5
questão.
Na espécie, a nova redação dada
ao artigo 478 inciso II, do Código de Processo Penal buscou evitar que
a menção ao silêncio do acusado, implique em confissão, levando a um
convencimento equivocado por parte dos membros do Conselho de
Sentença de que ele seja culpado.
Deve-se, entretanto, ressaltar que
a simples referência em Plenário, relacionada à ausência ou silêncio do
acusado não leva automaticamente à nulidade, conforme bem delineou
Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado. 8a
Ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008.
Restou evidente que o silêncio do
apelante não foi utilizado como argumento de autoridade, não tendo
restado comprovado que o Conselho de Sentença fora influenciado
negativamente pelo questionamento do d. Promotor.
Ademais, a defesa não logrou
apontar efetivo prejuízo suportado pelo réu por conta de tal
manifestação do órgão acusador.
Lembrando que é princípio básico
o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal que só se declara
nulidade quando evidente o efetivo prejuízo para o acusado, fato que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0830287-97.2013.8.26.0052 -Voto no
6
não ocorreu no presente caso.
O
processo
penal
moderno
consagra a existência do prejuízo como regra matriz para se decretar
nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do
Código de Processo Penal Brasileiro (pás de nullitè sans grief), ou seja,
não comprovado qualquer prejuízo ao réu, não há que se falar em
nulidade.
Nesse sentido, já se posicionou a
jurisprudência:
“Anoto, ainda, que o processo penal
moderno consagra a existência do
prejuízo como regra matriz para se
decretar nulidade de ato ou de feito. É a
chancela que se extrai do artigo 563 do
Código de Processo Penal Brasileiro
(pás de nullitè sans grief), ou seja, não
comprovado qualquer prejuízo ao réu,
não há que se falar em nulidade” (TJSP,
6a Câmara de Dir. Criminal - Apelação
Criminal no. 990.10.000925-7 Rel.
Desembargador
Marco
Antônio
Marques da Silva).
Assim,
afastada
a
pejudicial
arguida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0830287-97.2013.8.26.0052 -Voto no
7
No
mérito,
não
merece
provimento o apelo defensivo.
Narra a inicial acusatória que, no
dia 11 de novembro de 2012, por volta das 05:43 horas, na Avenida
Adriano Bertozzi, no 1.177, Itaim Paulista, nesta capital, DANIEL
FORTUNATO, agindo por motivo fútil e com recurso que dificultou a
defesa da vítima, matou Paulo Alexandre Gomes.
Segundo o apurado, na ocasião
dos fatos, o acusado foi até a casa do ofendido, pois eram amigos, e,
após uma discussão, desferiu golpes de faca que ocasionaram sua morte.
A materialidade do crime contra a
vida restou claramente demonstrada por meio dos boletins de ocorrência
de fls. 03/08, do auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, do laudo
pericial do local dos fatos de fls. 106/115, do laudo pericial da faca de
fls. 177/179, do Exame Necroscópico de fls. 205/207, dos documentos
complementares do exame necroscópico de fls. 490/492, assim como
pela prova oral produzida.
A seu turno, a autoria e o dolo
com que agiu o recorrente estão evidenciados nas provas colhidas
durante a persecutio criminis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0830287-97.2013.8.26.0052 -Voto no
8
Em solo judicial, o apelante
permaneceu em silêncio, atitude que, embora escudada em garantia
constitucional, é estranha a pessoa acusada de grave crime (mídia digital
de fls. 429). Pelo contrário, aquele que é injustamente acusado procura
demonstrar à exaustão sua inocência, o que, porém, não ocorreu no
presente caso.
Tal
entendimento
encontra
respaldo na doutrina moderna:
“Releva notar que a prova do fato
criminoso não consistiu somente no
testemunho dos policiais; o primeiro
indício que se elevou dos autos,
poderoso a abafar os protestos de
inocência do réu, foi o silêncio a que se
restituiu, na fase do inquérito (fl. 7).
Como nada respondesse à autoridade
policial a respeito da grave imputação
de que era arguido, nisso mesmo deu a
conhecer sua culpa. É que ninguém
deixa de repelir com todas as forças
injusta acusação, notadamente se da
gravidade da que ao réu desfechou o
órgão do Ministério Público. Segundo
aquilo do jurisconsulto Paulo, no
Digesto (50, 17, 142): Quem cala não
confessa, mas também não nega (“Qui
tacet non utique fatetur, sed tamen
verum est non negare”). Ainda: “Muito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0830287-97.2013.8.26.0052 -Voto no
9
embora o silêncio do interrogando seja
uma faculdade procedimental, é difícil
acreditar que alguém, preso e acusado
de delito grave, mantenha-se calado só
para fazer uso de uma prerrogativa
constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36,
p. 325: rel. José Habice). (TJSP,
Apelação Criminal no 993.05.001105-4,
São Paulo, 5a Câmara de Direito
Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI, j.
25.6.2009).
Em plenário, admitiu que mantou
o ofendido, no entanto, alegou que agiu em legítima defesa. Explicou
que a vítima e ele iniciaram uma discussão por conta do consumo de
bebida alcoólica, detalhando que o interrogando tomou o copo inteiro e
a vítima ficou brava com isso, passando a xingá-lo e a expulsá-lo do
imóvel, jogando-a “para fora”. Esclareceu que neste momento foi
embora e Paulo foi atrás dele em posse de uma faca, sendo que tentou
desarmá-lo, ocasião em que foi lesionado na mão, e empurrou o
ofendido “com a faca e tudo”, de modo que ele caiu ao solo, não
sabendo que a vítima havia sido ferida. Disse que saiu correndo
gritando depois dos fatos. Salientou foi para sua casa e dormiu, tendo
sido acordado por seu sobrinho lhe avisando que os vizinhos do bairro
estavam o ameaçando por ter matado Paulo. Questionado, assegurou
que não estava na posse da arma branca e que não havia ninguém na rua
naquele momento. Por fim, indicou que era amigo de muitos anos de
Paulo, tendo ido à casa dele para consumirem drogas juntos (mídia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0830287-97.2013.8.26.0052 -Voto no
10
digital).
Ocorre que, a versão exculpatória
apresentada pelo réu restou isolada diante do conjunto probatório
carreado aos autos em seu desfavor, o qual prevaleceu perante o Júri,
senão vejamos.
A testemunha protegida Alpha,
em todas as oportunidades em que foi ouvida, afirmou que estava
passando naquela via nos momentos dos fatos, presenciando a vítima no
chão e o momento em que DANIEL saiu correndo gritando “matei”.
Questionado, disse que não soube se o réu foi ameaçado pelos vizinhos
da região e, por fim, reconheceu o apelante (fls. 68 e mídias digitais de
fls. 424 e 524).
A
testemunha
Ari
Augusto
Martins, proprietário do imóvel no qual a vítima residia, em juízo,
assegurou que, no dia dos fatos, ouviu uma discussão entre a vítima e o
réu, explicando que reconheceu as vozes, por volta das 02:00 horas,
indicando que não foi verificar o que estava acontecendo, até que a
briga cessou. Disse que descobriu o crime posteriormente, indicando
que o delito ocorreu por conta de drogas (mídia digital de fls. 424).
Reinaldo Martins dos Reis, sob o
crivo do contraditório, descreveu que, pouco antes dos fatos, passou no
cômodo da vítima para chama-lo para irem ao trabalho, ocasião em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0830287-97.2013.8.26.0052 -Voto no
11
se deparou com DANIEL e Raul junto com Paulo consumindo crack e
bebidas alcóolicas. Explicou que o réu quebrou um copo e, então, o
ofendido o expulsou do imóvel, momento em que o acusado foi embora
e, logo após, foi seguido pela vítima. Informou que, quando saiu da
casa, encontrou Paulo ferido e o acusado distante, dizendo que iria se
entregar (mídia digital de fls. 424). Em plenário, repetiu integralmente
seu depoimento e indicou que encontrou DANIEL do outro lado da
Avenida, dizendo que ia se entregar, ocasião em que chamou a polícia
através do orelhão, mas não viu a chegada dos milicianos. Por fim,
ressaltou que todos eram amigos de muitos anos e, questionado,
assegurou que não viu o ofendido deixar o imóvel em posse de faca ou
outro artefato (mídia digital de fls. 524).
Corroborando tal narrativa, a
testemunha Raul Carlos da Silva, amigo de infância da vítima, em todas
as oportunidades que prestou depoimento, afirmou que estava com
DANIEL e com Paulo, na residência deste, consumindo bebidas
alcóolicas e entorpecentes, quando foi iniciada uma discussão entre o
ofendido e o réu, momento em que deixaram o cômodo. Disse que, por
conta da demora da vítima em retornar ao imóvel, o depoente e
Reinaldo saíram da casa e encontraram Paulo desfalecido no chão, bem
como avistaram o apelante do outro lado da Avenida, que dizia que ia
se entregar. Questionado, afirmou que não viu nenhuma arma branca
com o ofendido (fls. 99, 104 e mídias digitais de fls. 424 e 524).
Por fim, César Eduardo Gomes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0830287-97.2013.8.26.0052 -Voto no
12
irmão da vítima, em plenário, afirmou que não presenciou os fatos, mas
estes lhes foram relatados por diversas pessoas, indicando que Paulo
havia levado uma facada, momento em que passou a procurá-lo em
hospitais e, como não o encontrou, foi para a casa dele, localizando-o
desfalecido próximo ao imóvel. Detalhou que ficou sabendo que
testemunhas avistaram DANIEL dizendo que havia desferido uma
facada em seu irmão (mídia digital de fls. 525)
Dessa forma, eis que, com o devido
respeito aos argumentos apresentados pela combativa defesa, restou claro
que o júri optou por uma das versões reproduzidas nos autos, pois ao
decidir pela condenação do apelante, reconheceu a existência de prova da
materialidade delitiva, da autoria e das qualificadoras, de modo que,
assim, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos
autos, por não ser esta arbitrária ou sem apoio em prova alguma.
Conforme se depreende dos autos,
o réu apresentou uma narrativa que não foi confirmada pelos elementos
de prova, vez que negou ter desferido o golpe e descreveu que apenas
empurrou o ofendido, indicando que como ele estava em posse da faca,
deve ter se machucado. No entanto, de acordo com o ferimento
demonstrado no laudo necroscópico, restou evidente que tal narrativa é
inverídica, pois o ferimento apresenta bordas regulares e se deu no meio
do peitoral do ofendido, mostrando que realmente houve um golpe
desferido pela frente da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0830287-97.2013.8.26.0052 -Voto no
13
Aliás, a versão do apelante ainda
diverge dos depoimentos das testemunhas, uma vez que os depoentes
foram claros e convictos em dizer que encontraram DANIEL logo após
os fatos dizendo que “iria se entregar” e que havia matado o ofendido,
enquanto o réu alegou que saiu correndo do local e não viu que Paulo
estava machucado.
Ora, tais divergências apontam que
o acusado tentou falsear a verdade para alegar que agiu em legítima
defesa.
Ademais, todas as testemunhas
ouvidas repetiram fielmente a mesma narrativa, dizendo que o apelante e
o ofendido iniciaram uma discussão, que se estendeu para a parte externa
da casa, bem como que não viram Paulo deixar a residência em posse de
uma faca.
Ressalta-se que não há nada nos
autos que indique que as testemunhas iriam mentir em juízo e em
plenário apenas para incriminar o acusado falsamente, pessoa que,
inclusive, é amiga dos depoentes há muitos anos.
Pois bem, era lícito aos jurados
tomar como verdadeiras ou não as declarações que desfavoreceram o
recorrente, sem que isso configurasse decisão manifestamente contrária
à evidência dos autos, como pretendido no recurso de apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0830287-97.2013.8.26.0052 -Voto no
14
Não é correto se afirmar que a
decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas feitas nestes
autos, pois, havendo, de um lado, a palavra do acusado, que se
contraria, e de outro, a palavra das testemunhas, ao júri era possível
optar entre uma dessas versões probatórias.
Desta forma, no caso em tela é
impossível conceder ao réu um novo julgamento, porque os jurados, em
pleno exercício da soberania garantida pela Constituição Federal
Brasileira, acolheram a versão acusatória, rejeitando, portanto, a tese
contrária em que se apoiou a defesa.
Assim, diante das narrativas das
testemunhas sobre os fatos, indicando que o acusado, após discutir com
o ofendido, desferiu um golpe contra a vítima, matando-a, evidente que
a versão aceita pelo Conselho de Sentença está em consonância com as
provas apresentadas.
A Constituição Federal, em seu
artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea c, garante a soberania dos veredictos
como um direito intrínseco à instituição do Júri. Em obediência a tal
determinação, deve-se restringir ao máximo a interpretação dada aos
casos de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena
de se ignorar o dispositivo constitucional, apenas por não se estar
satisfeito com o veredicto do Conselho de Sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0830287-97.2013.8.26.0052 -Voto no
15
Nesse sentido, tem-se:
“(...) Decisão dos jurados não se anula,
exceto se proferida contra a evidência
dos autos, pois tem por si a força do
preceito constitucional da soberania
dos veredictos do Júri, que lhe assegura
a imutabilidade (art. 5o, XXXVIII, 'c', da
Constituição Federal). 'Manifestamente
contrária à prova dos autos' é somente
a decisão que neles não depara
fundamento algum, constituindo por
isso formidável desvio da razão lógica e
da
realidade
processual”
(RvCr
441.009-3/9-00 - 3o Grupo de Câmaras
rel. Carlos Biasotti, in RT 855/583).
“decisão manifestamente contrária à
prova dos autos, apta a ensejar a
anulação do Júri, é aquela que não tem
apoio em prova nenhuma dos autos, é
aquela que não tem a suportá-la, ou a
justificá-la, qualquer dado indicativo do
acerto da conclusão adotada, e não, ao
contrário, aquela que se assenta em
alguns, ainda que poucos, elementos de
convicção,
em
pormenores
razoavelmente
evidenciados
pelas
provas dos autos” (TJSP, RT 746/580).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0830287-97.2013.8.26.0052 -Voto no
16
Certo assim que, ao Tribunal ad
quem cabe apenas verificar se o veredicto popular é manifestamente
contrário à prova dos autos, ou seja, se colide ou não com as provas
apresentadas. E, desde que a solução adotada tenha suporte em vertente
probatória, deve-se acatá-la, sem se examinar minuciosamente as
versões acusatória e defensiva, porque o mesmo já foi realizado pelos
juízes de fato, verdadeiros detentores da competência de julgar crimes
dolosos contra a vida, conforme disposto na Constituição Federal
Brasileira.
É, portanto, inviável a cassação da
decisão condenatória, pois a referida não se desgarrou do acervo
probatório.
Este
é
o
entendimento
jurisprudencial que prevalece no Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“a decisão do júri que, com supedâneo
nos elementos constantes dos autos,
opta por uma das versões apresentadas,
não pode ser anulada sob a alegação de
ser contrária à prova dos autos, pois tal
procedimento só se justifica quando a
decisão dos jurados é arbitrária,
totalmente
divorciada
do
conjunto
probatório” (RT 626/290).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0830287-97.2013.8.26.0052 -Voto no
17
“Não se pode falar em decisão
contrária à prova dos autos se os
Jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu
convencimento, adotando a versão que
lhes pareceu mais convincente” (TJPR
AP Re. Mário Lopes RT 590/405).
“É pacífico, hoje, que o advérbio
“manifestamente”
usado
pelo
legislador no art. 593, III, “d”, do
CPP, dá bem a idéia de que só se
admite seja o julgamento anulado
quando a decisão Conselho de Sentença
for
arbitrária,
por
se
dissociar
inteiramente da prova dos autos. E não
contraria esta a decisão que, por
supedâneo nos elementos de convicção
deles constantes, opte por uma das
versões apresentadas” (TJSP AP Rel.
Álvaro Cury RT 595/349).
Sendo
assim,
estando
a
condenação longe de afrontar as provas coligidas, ao contrário,
encontrando-se em harmonia com interpretação possível do conjunto
probatório carreado aos autos, em obediência ao princípio
constitucional da soberania do júri (art. 5o, inciso XXXVIII, letra “c”,
da CF), o veredicto do Corpo de Jurados deve ser preservado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0830287-97.2013.8.26.0052 -Voto no
18
Pela mesma razão não se afastam
as qualificadoras. Vejamos.
Conforme consta nos autos, as
testemunhas foram uníssonas em descrever que por conta de um copo
quebrado ou pelo consumo de um copo de pinga, foi iniciada uma
discussão entre o réu e a vítima, culminando na morte desta.
Por fim, correta também a decisão
dos Jurados, uma vez que existem provas nos autos que indicam que o
apelante utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez
que esta foi golpeada de surpresa por um amigo seu, de modo que o
ofendido não esperava que o réu fosse lhe agredir com uma faca.
No tocante à fixação da pena, agiu
corretamente o M.M. juízo a quo, posto que foi aplicada dentro dos
limites legais, e se encontra devidamente motivada, individualizada e
adequada à hipótese dos autos.
A pena base foi estabelecida no
mínimo legal, sendo utilizado o motivo fútil para qualificar o delito e a
outra qualificadora para agravar a sanção na segunda fase da dosimetria.
Assim, a basilar ficou estipulada em 12 anos de reclusão.

Na sequência, foi reconhecida a
atenuante da confissão espontânea e a agravante acima indicada, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0830287-97.2013.8.26.0052 -Voto no
19
estas circunstâncias compensadas integralmente, restando a pena
inalterada e, na ausência de causas capazes de modificar a reprimenda,
tornou-se definitiva.
Por fim, o regime prisional
fechado é o único adequado para o início do cumprimento da pena na
espécie, diante da quantidade de pena imposta, conforme descrito no
artigo 33, §2o, alínea a, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto,
afastada a preliminar, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo,
mantendo-se a r. decisão, por seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado,
expeça-se o competente mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR